Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600201-28.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600201-28.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0603201-68.2018.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600201-
28.2020.6.16.0182 (DRAP nº 0600169-23.2020.6.16.0182) que julgou improcedente o pedido de
impugnação e deferiu a candidatura de Paulo Pessin por estarem presentes as condições de
elegibilidade. (Impugnação pela coligação Trabalho Sério e Resultado 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD ao
Registro de Candidatura de Paulo Pessin, ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Liberal - PSL,
no município de Campo Magro/PR, sob a alegação de falta de quitação eleitoral, por ter tido as
contas referentes às eleições de 2018, na qual se candidatou a deputado federal, autos nº 0603201-
68.2018.6.16.0000 - TRE/PR, julgadas desaprovadas; Recurso com pedido de efeito suspensivo).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-
PSD (RECORRENTE)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
PAULO PESSIN (RECORRIDO)
DAVI KATZENWADEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17554
266
06/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.827

RECURSO ELEITORAL 0600201-28.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD
- OAB/PR0077678
ADVOGADO: KAMILA SANGUANINI COLOMBO
- OAB/PR0029082
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS
RECORRIDO: PAULO PESSIN
- OAB/PR0078338
ADVOGADO: DAVI KATZENWADEL DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ. ART. 80, VI, DO CPC. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
AÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 80, VI do Código
de
Processo
Civil,
considera-se
litigante de má-fé aquele que provocar
incidente manifestamente infundado.
2.
Afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando não
demonstrado que o autor da ação
falseou a verdade dos fatos ou tentou
induzir em erro o juízo, atuando dentro
do direito de ação. Inexistência de
subsunção do caso à hipótese do art.
80, II do CPC.
3. Recurso conhecido e provido para o
fim de afastar a multa por litigância de
má-fé.
Num. 17554266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618201079900000016967542
Número do documento: 20110618201079900000016967542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a COLIGAÇÃO TRABALHO SÉRIO E RESULTADO (PSC, PSD E
apresentou impugnação ao registro de candidatura de
em virtude de
PDT)
PAULO PESSIN,
que o impugnado teve suas contas desaprovadas nas eleições de 2018 e, portanto, não
possuía quitação eleitoral.
Na r. sentença de id. 14956716, o JUÍZO DA 184ª ZONA ELEITORAL DE
julgou improcedente o pedido de impugnação, sob fundamento de que a
CAMPO LARGO
desaprovação de contas não gera falta de quitação eleitoral e deferiu o pedido de registro de
candidatura de
, ante as condições de elegibilidade estarem presentes.
PAULO PESSIN
Ademais, condenou o impugnante ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), por litigância de má-fé, conforme disposto nos incisos II, V e VI do art. 80 do NCPC.
Em face da sentença proferida, a Coligação impugnante interpôs recurso
(id. 14957216), sustendo que no momento do registro de candidatura o apelado não
eleitoral
tinha a certidão de regularidade eleitoral, de modo que deve ser reformada a sentença para
que seja inaplicada a multa por litigância de má-fé ao apelante.
Em sede de contrarrazões (id. 14957566),
alegou, em síntese,
PAULO PESSIN
que: i) o recorrente está tentando manipular os fatos de forma ludibriosa para não pagar a
multa aplicada; ii) o processo de AIRC foi legítimo, mas não são os fatos desses autos pois o
recorrido apresentou as contas; iii) a certidão de quitação eleitoral não é um dos documentos
elencados no artigo 27 e incisos da resolução nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019, sendo
ela dispensada de apresentação conforme artigo 28 da mesma resolução; e iv) apresentou a
certidão de quitação eleitoral no momento da contestação somente por mera defesa e
comprovação. Ao final, requereu a majoração da multa por litigância de má-fé e pugnou pelo
desprovimento do recurso interposto.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 16244116).
É o relatório.
VOTO
II.i. O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
Num. 17554266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618201079900000016967542
Número do documento: 20110618201079900000016967542

II.ii. O mérito do recurso cinge-se ao cabimento da aplicação de multa por
litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil ao
impugnante.
O recorrente alega que não houve má-fé, uma vez que não se pode falar que a
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura foi manejada com fins manifestamente
infundados, na medida em que efetivamente teve base legal e fundamento pertinente, ou seja,
a falta de certidão de quitação eleitoral no momento do requerimento de registro de
candidatura. Somente após a apresentação da impugnação é que o recorrido obteve a sua
certidão de quitação eleitoral.
II.iii. O art. 80, V e VI do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
Como relatado, no caso em apreço verifica-se que o recorrente ajuizou a ação de
impugnação de registro de candidatura no dia 30/09/2020, asseverando que o candidato
referentes ao pleito de 2018, conforme autos de PC nº
deixou de realizar a prestação de contas
0603201-68.2018.6.16.0000 gerando, dessa forma, o julgamento das contas como
. Prossegue afirmando que o julgamento das
impede
desaprovadas
contas como não prestadas
a obtenção de certidão de quitação eleitoral até 2022 ou até a data da referida prestação de
contas. Note-se (id. 14955766):
“Cabe esclarecer que nas eleições de 2018, o impugnado foi candidato a
Deputado FEDERAL pelo PSL, sob nº 1701, porém, no prazo legal, deixou de
realizar a prestação de contas eleitoral, conforme consta da integra dos autos
de prestação de Contas anexo (autos nº 0603201-68.2018.6.16.0000), ou
seja, o TRE/Pr através do acordão reconheceu as contas como
DESAPORVADAS.
(...)
Ora MM Juiz, o referido candidato impugnado não efetuou a apresentação de
contas EM TEMPO, ou seja, seu impedimento pela não quitação eleitoral
perfaz até 2022, ou até a data da referida prestação de contas.”
Para fundamentar o pedido, o ora recorrente colacionou à petição de impugnação
o art. 83 da Res.-TSE 23.553/2018, que trata da decisão que julgar as contas como não
prestadas, bem como jurisprudência do TSE que aborda o mesmo tema.
Diante da impugnação, o candidato apresentou contestação esclarecendo que as
contas referentes ao pleito de 2018 foram julgadas como desaprovadas e que ainda estavam
sendo analisadas em sede de recurso eleitoral interposto perante o TRE/PR. Ainda, apontou
que o entendimento do TSE acerca do tema é de que será concedida a certidão de quitação
eleitoral àqueles que tenham apresentado suas contas de campanha, ainda que julgadas como
desaprovadas (id. 14956116).
Num. 17554266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618201079900000016967542
Número do documento: 20110618201079900000016967542

O Juízo Eleitoral
julgou improcedente a AIRC e deferiu o registro de
a quo
candidatura do recorrido e, ainda, aplicou multa por litigância de má-fé ao ora recorrente, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos seguintes termos (id. 14956716):
“O Impugnante, de forma sub-reptícia, afirma a desaprovação, passando, em
seguida alegar a não apresentação, juntando jurisprudências sobre o tema da
não apresentação, no claro intuito de alterar os fatos, procedendo de modo
temerário com o fim de provocar incidente manifestamente infundado, na
medida em que altera a verdade sobre a desaprovação das contas sugerindo
temerariamente que elas não foram apresentadas, com objetivo de impugnar
candidatura indevidamente. Confrontada com a certidão de quitação eleitoral
alega a inaptidão do candidato na data de entrega do registro de candidatura,
sem qualquer prova do alegado, novamente agindo de forma temerária.
(...)
Assim, reconheço a existência de litigância de má-fé conforme disposto nos
incisos II, V e VI do artigo 80 do NCPC e aplico multa à Coligação Trabalho
Sério e Resultado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), as quais deverão
ser pagas ao Impugnado no prazo de 30 (trinta) dias, comprovada a quitação
nos autos e constar na prestação de contas da chapa.”
II.iv. Assiste razão ao recorrente.
Como bem se observa dos documentos colacionados aos autos, no momento do
requerimento de registro de candidatura (25/09/2020 – id. 14955216) efetivamente inexistia
referida certidão de quitação eleitoral, bem como até a propositura da AIRC (30/09/2020 – id.
14955766). Isso, porque houve interposição de diversos recursos, sendo, por fim, interposto
Agravo em Recurso Especial Eleitoral, ao qual foi negado seguimento somente no dia
13/10/2020 (id. 12246016 – PC 0603201-68.208.6.16.0000), tendo a decisão transitado em
julgado no dia 19/10/2020 (id. 12246316 - PC 0603201-68.208.6.16.0000). No dia 13/10/2020,
o ora recorrido juntou aos autos a certidão de quitação eleitoral (id. 14956216).
Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Juízo
entendo que a
a quo,
impugnação ao registro de candidatura do ora recorrido foi apresentada diante da efetiva
ausência de certidão de quitação eleitoral, até aquele momento. A meu ver, quanto ao fato do
impugnante falar em contas desaprovadas e logo em seguida fundamentar seu pedido em
contas não prestadas, mostra apenas certo desconhecimento acerca do tema, não havendo
que se falar em litigância de má-fé.
A propósito
ensina que só a comprovada
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
litigância de má-fé autoriza a condenação do temerário nas perdas e danos. A simples
sucumbência da pretensão da parte não a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80 do
CPC/2015, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal
(Código de Processo Civil Anotado. Forense, 2020, p. 107).
Esta Corte já decidiu que afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando
não demonstrada qualquer abusividade do direito de ação.
Nesse sentido:
Num. 17554266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618201079900000016967542
Número do documento: 20110618201079900000016967542

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ACUSAÇÃO FEITA GENERICAMENTE A
POLÍTICO DA CIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO REPRESENTANTE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A veiculação de imagem sem pedido de abster-se de votar não configura
propaganda antecipada negativa. Inteligência do artigo 36-A da Lei das
Eleições.
2. Não há falar em ofensa a honra de pré-candidato, quando inexistente nos
autos qualquer identificação do ofendido.
3. Afastada a condenação por litigância de má-fé quando não
demonstrada qualquer abusividade do direito de ação. Inexistência de
subsunção do caso às hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a
multa por litigância de má-fé.
(TRE-PR, RE 0600072-07.2020.6.16.0155, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j.
05/10/2020)
Com efeito, verificando que o fundamento para o ajuizamento da AIRC foi a
efetiva ausência de quitação eleitoral, até aquele momento, tenho que o recorrente agiu dentro
do seu direito de ação, não se verificando no caso, que falseou a verdade, tampouco a
intenção de induzir em erro o Juízo.
Assim, diante da não configuração da litigância de má-fé, o provimento do recurso
é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso
Eleitoral, para fins de afastar a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600201-28.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO
12-PDT / 20-PSC / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: KAMILA SANGUANINI COLOMBO -
PR0077678, ALEXANDRE MARTINS - PR0029082- RECORRIDO: PAULO PESSIN - Advogado
do(a) RECORRIDO: DAVI KATZENWADEL DE OLIVEIRA - PR0078338
DECISÃO
Num. 17554266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618201079900000016967542
Número do documento: 20110618201079900000016967542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17554266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618201079900000016967542
Número do documento: 20110618201079900000016967542